Tribunal: STF
Processo: HC 189780
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Roubo majorado. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, que não conheceu do HC 576.221.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal (duas vezes). O magistrado vedou o direito de recorrer em liberdade, determinando a imediata expedição de mandado de prisão contra a condenado.
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que o paciente permaneceu em liberdade durante a instrução criminal. Além disso, destaca a necessidade da revogação da custódia, em razão da pandemia do Covid-19.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares.
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    9. No caso, o Juízo de origem não divergiu desse entendimento, ao justificar a necessidade da prisão preventiva em razão do “acusado ser contumaz no cometimento de práticas delituosas”. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho da sentença condenatória:
    “[...]
    Considerando o regime prisional acima fixado e o fato de o acusado ser contumaz no cometimento de práticas delituosas, NEGO-LHE o direito de recorrer em liberdade.
    Observo que o acusado, atualmente, está em liberdade. Porém, tenho que subsistem motivos para a decretação de sua prisão preventiva. Explico.
    Os fatos narrados nos presentes autos datam de 18/06/2014 e 24/06/2015. Ocorre que, após o acontecimento destes delitos, outros processos foram instaurados em desfavor do réu, nos anos seguintes: 2015, 2016, 2017 e 2019, para apurar a prática de diversos crimes.
    Outrossim, saliente-se que o crime em tela já fora cometido outras vezes pelo réu, mostrando-se, assim, temerária a sua liberdade ante a prática reiterada da conduta criminosa.
    Tudo isso demonstra que, além do risco de reiteração criminosa, o acusado não tem interesse no cumprimento da reprimenda ora imposta, desta maneira, com fulcro no artigo 312 do Código Penal, a fim de garantir a aplicação da lei penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado (...)”.
    10. Por fim, verifico que a alegação de necessidade de revogação da prisão preventiva em razão da pandemia do Covid-19 não foi sequer apreciada pelas instâncias de origem (TJ/GO e STJ). Fato que impede o imediato exame da questão pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    11. Ainda que assim não fosse, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator